Tribunal: TJMT
Processo: 0002262-95.2014.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002262-95.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE DA SILVA COLINSQUE - CPF: 014.455.351-14 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA - CPF: 551.776.031-72 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – CONDUTA ILÍCITA – OFENSA À HONRA E A IMAGEM – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO – REDUÇÃO – ATENDIMENTO AO PARÂMENTRO DA RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Demonstrado que as acusações veiculadas na mídia, relatadas pela parte demandada, atingiram a honra e a moral do demandante, ao difama-lo com a intenção de denegrir a sua imagem perante a sociedade local, é caso de condenação por dano moral, cujo valor que atende ao critério da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002262-95.2014.8.11.0018

APELANTE: LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA

APELADO: ALEXANDRE DA SILVA COLINSQUE

Proc. de origem
: Ação Ordinária de Indenização Por Danos Morais n. 0002262- 95.2014.8.11.0018 cód. 65002 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Lisanil da Conceição Patrocínio Pereira.

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais, decorrente de calúnia e difamação (cód. 65002), ajuizada por Alexandre da Silva Colinsque, em desfavor de Lisanil da Conceição Patrocínio Pereira.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara)
julgou procedente
o pedido da demanda para condenar a requerida a pagar a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de dano moral, crescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença.

Condenou ainda ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, CPC.

APELAÇÃO
: a apelante sustenta que jamais o expôs o apelado à humilhação pública, que na carta encaminhada à imprensa não citou nomes ou qualquer fato que induziria a entender que seria que a estaria ameaçando, bem como que não foi demonstrado o dano moral. Pugna assim pela reforma da sentença recorrida para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

CONTRARRAZÕES
: Id. 86162450 - Pág. 7-17.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002262-95.2014.8.11.0018

APELANTE: LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA

APELADO: ALEXANDRE DA SILVA COLINSQUE

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Lisanil da Conceição Patrocínio Pereira.

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais decorrente de calúnia e difamação (cód. 65002), ajuizada por Alexandre da Silva Colinsque, em desfavor de Lisanil da Conceição Patrocínio Pereira.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara)
julgou procedente
o pedido da demanda para condenar a requerida a pagar a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de dano moral, crescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença.

Condenou ainda ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, CPC.

Da delimitação fática

Cuida-se de ação de indenização em razão de notícias difamatórias e caluniosas veiculadas na imprensa local, estadual e nacional, em novembro/2013, supostamente a mando da requerida apelante, que teria causado constrangimento ao autor apelado, à época professor interino da UNEMAT, perante a família, aos amigos, a sociedade e a instituição de ensino onde trabalhava.

Narra a inicial que o autor tinha relação de cordialidade com a requerida, quando foi aluno da UNEMAT, no curso de pedagogia, todavia, depois de colar grau e ser aprovado em teste seletivo para professor também na referida instituição de ensino, passou a sofrer difamações, humilhações e perseguições pela colega de trabalho, bem assim que apesar de manter postura, foi surpreendido com notícias veiculadas na imprensa que vinculava o seu nome a supostas ameaças de morte que estaria sofrendo a requerida.

Anota que as atitudes da requerida fugiram do padrão da normalidade de suspeitas e o expôs a situação humilhante perante toda a cidade de Juara, que as difamações e calúnias foram levadas até mesmo aos órgãos colegiados da UNEMAT, atingido a sua honra e imagem, ato ilícito que lhe causou danos de ordem moral.

Em sua contestação a requerida apelante alega que jamais expôs o requerente à humilhação pública, tanto que na carta escrita à imprensa não citou o seu nome ou de qualquer outra pessoa, bem assim que não o fez publicamente.

Realizada audiência de instrução foram ouvidas testemunhas trazidas pelo autor condição de informante.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou procedente o pedido da demanda, por entender que ficaram demonstrados os elementos

caracterizados da responsabilidade civil (artigos 186 e 927 do CC).

Contra esta decisão recorre a requerida.

O cerne deste apelo então é saber se comporta reforma a sentença impugnada, a fim de julgar improcedente o pedido da demanda, ou
se cabe reduzir o valor indenizatório do dano moral.

Pois bem.

Sabe-se que, para a imputação de responsabilidade civil, há que se observar a presença dos seguintes pressupostos: a existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado lesivo, bem como o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de culpa ou dolo do agente, derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário.

Os artigos 186 e 927 do Código Civil dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Com efeito, tratando-se de indenização por calúnia, injúria e difamação, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a honra da pessoa.

No caso concreto, os fatos envolvem direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, quais sejam, a honra e a imagem do indivíduo.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que no mês de novembro de 2013 a requerida, aqui apelante, compareceu na Delegacia de Polícia e registrou Boletim de Ocorrência, em que sustentou sofrer ameaças por meio de mensagens de texto.

De igual forma, perante o Ministério Público, declarou estar sofrendo ameaças, bem como acreditar que o ora apelado Alexandre da Silva Colinsque poderia ser um dos autores das referidas ameaças.

Dos documentos colacionados, tem-se que várias notícias foram veiculadas pela mídia sobre as supostas ameaças sofrida pela requerida apelante, assim como entrevistas em que esta relata as ameaças.

Observa-se, inclusive, que em algumas notícias veiculadas pela mídia foi citado o nome do autor apelado como um dos possíveis autores das supostas ameaças sofridas pela requerida, como se vê de um trecho do noticiado pela imprensa local:

“Acusados

Ao todo a Diretora apontou 5 professores e dois acadêmicos e uma técnica da UNEMAT Campus de Juara como possíveis autores das ameaças que teria recebido, inclusive pontuando sua interpretação pessoal que justificaria o motivo das ameaças.

De acordo com o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 251/2013/DPJCJ/MT, consta dos autos, que a Diretora declarou ao Promotor Público Leornado Mores Gonçalvez, que ‘acredita que os autores (das ameaças) são’:
Alexandre kolinski
(...).

‘....desconfia que as ameaças que recebeu possam ter sido perpetrada por
Cláudio Nunes Adeliana Tomaz
e
Alexandre da Silva Colinsque
e que tudo ocorreu em decorrência de disputa na unemat campus de Juara’, diz trecho de sua declaração.
” (sic - Id. 86153487 – pág.13)

Dessa forma, tem-se que as acusações, sem provas, da requerida apelante, à época Diretora da UNEMAT, de que o ora apelado seria ser um dos autores das supostas ameaças que estava sofrendo, geraram grande repercussão na mídia e o envolvimento do seu nome em reportagens caluniosas e difamatórias certamente provocou sérias consequências para a sua imagem e honra como registrado pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“A partir da narrativa policial feita no Boletim de Ocorrência juntado às fls. 29/30, consta que a requerida estava sofrendo ameaças via mensagem de texto e ainda disse:

‘(...) compareceu nesta delegacia a comunicante/vítima que é diretora do Campus da UNEMAT, relatando que desde o dia 24/11/2013 esta recebendo ligações de forma insistente do numero de telefone (66) 96635912, porém no dia 26/11/2013 a comunicante passou a receber mensagens de ameaça, tais como #então você não está intimidada? Espere até eu botar as mãos em você? Não vou perder minha viagem doutora em geografia# (...).’

A requerida promoveu ainda notícia das supostas ameaças perante o Ministério Público conforme documentos de fls. 31/33, onde declarou:

‘(...)
acredita que os autores podem ser: (...) Alexandre Kolinsk da Silva, professor na UNEMAT, porque pensa que tentou prejudica-lo em uma banca de concurso público
’

Às fls. 57/90 a parte autora apresenta ata notarial das notícias que veicularam nas mídias sobre as acusações levantadas pela requerida e junta às fls. 91/98, tais notícias conforme foram veiculadas nos sites.

Às fls. 151 está juntado aos autos mídia, contendo entrevista realizada pela requerida, onde relata os acontecimentos acerca das ameaças sofridas.

Em depoimento pessoal a parte requerente relata que era professor contratado da UNEMAT e a requerida era diretora, e diante da hierarquia deixou de ter acesso a vários projetos, aulas a mais diante da requerida, ter isolado o mesmo, alega que não sabe os motivos, disse que soube das ameaças que estava sendo imputada a ele por meio da imprensa. Relatou o fato que a requerida pediu para que o mesmo fizesse afirmação falsa perante o Juiz, o que não foi atendido pelo requerente e acha que foi daí que começou os problemas.

Ressaltou que foi muito difícil, visto que era professor contratado, disse que ouviu das suas testemunhas que a requerida mencionava seu nome como possível autor das ameaças. Quando do depoimento informou que se mudou para Nova Mutum, onde exerce o mesmo ramo e que sua vida é tranquila, sendo que o ocorrido foi um caso isolado nesta cidade.

A testemunha Adeliane Tomáz da Silva relatou que soube do caso pela imprensa (rádio), e posteriormente à noite na UNEMAT. Ficou sabendo acerca da coletiva de imprensa que a própria requerida havia convocado, tendo assistido a mesma, sendo que nesta ela só deu a entender os possíveis autores das ameaças, sendo que posteriormente a mídia divulgou os nomes dos possíveis autores das ameaças. Disse que o caso teve repercussão no Estado todo, envolvendo inclusive os direitos humanos. Disse que o requerente lhe deu aula. Disse que a requerida teve vários problemas na instituição com diversas pessoas. Disse que o requerente ficou multo mal, chegando a sair da instituição e viu o requerente tomando medicações. Disse que após tudo que passou teve depressão, síndrome do pânico.

A testemunha Cláudio dos Santos Nunes foi contraditada pela defesa, momento em que foi ouvido como informante e relatou que foi intimado para comparecer na delegacia para depoimento, momento em que ficou sabendo sobre as acusações que lhe estavam sendo imputadas e posteriormente ficou sabendo pela mídia. Disse que a requerida tinha uma pessoa que fazia a publicidade, trabalho de imprensa referente à UNEMAT. Disse que não foi fácil ver seu nome vinculado a uma acusação de ameaçar alguém. Disse que as acusações causaram transtornos ao requerente, o qual informou que iria procurar um psicólogo. Disse que a requerida é autoritária. Disse que as poucas vezes que viu o requerente que se encontrava bem abalado.

É inegável que as imputações proferidas pela parte requerida em relação ao requerente, as quais foram publicadas na imprensa, atingiram, sem dúvida, a sua reputação, ferindo sua honra, pois se sentiu humilhado e ridicularizado perante terceiros
.

Assim, comprovada nos autos a situação fática narrada na exordial, dela emergindo os requisitos ensejadores do dever indenizatório: a culpa, atinente à conduta reprovável da requerida, o dano moral sofrido pela parte autora e o liame causal entre ambos
.

(...).

A análise da controvérsia deve passar, inicialmente, pela verificação da veracidade dos fatos narrados na inicial, o que restou demonstrado pelas notícias espalhadas por diversos veículos de comunicação, boletim de ocorrência, comunicação dos fatos ao Ministério Público, ata notarial, e-mails e depoimentos pessoais e testemunhais.

Assim,
AS IMPUTAÇÕES DA REQUERIDA A PARTE AUTORA, ULTRAPASSARAM OS LIMITES DE MERO ABORRECIMENTO, EIS QUE ACUSADO DE UM CRIME QUE SEQUER SE TORNOU AÇÃO PENAL, BEM COMO, POR NÃO DESCONSTITUIR AS PROVAS PRODUZIDAS PELA AUTORA.

LOGO, HAVENDO PROVAS SUFICIENTES DE QUE A REQUERIDA TENHA PRATICADO ATO ILÍCITO, DE MODO A CAUSAR NO REQUERENTE, DANOS MORAIS, IMPÕE-SE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, EM RAZÃO DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUANTO À OCORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL, DE MODO A CARACTERIZAR A RESPONSABILIDADE CIVIL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS. 186, 187 E 927, TODOS DO CÓDIGO CIVIL.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte autora, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

(...).

Em detida análise dos autos, é possível verificar que as acusações caluniosas proferidas pela requerida contra o requerente lhe causaram danos a sua imagem, reputação e integridade psicológica, visto que conforme relatado pelas testemunhas, este passou a fazer uso de medicamentos para controle emocional.

Além do mais, a repercussão causada com a publicação de inúmeras reportagens, oriundas da ilação feita pela requerida, reflete a necessidade de se indenizar pelso danos morais sofridos.”

Extrai-se do conjunto probatório que a requerida apelante atingiu a honra e a moral do autor apelado, ao difama-lo, com a intenção de denegrir a sua imagem perante a sociedade local.

Assim, acertada a sentença e não merece reformas nesse ponto.

Do
quantum
indenizatório

Devido ao caráter imensurável do dano moral, não é possível se falar em ressarcimento, mas em reparação, que não tem a finalidade de compensar o dano, porém de atenuar a dor ou o sofrimento do prejuízo imaterial.

Ao mesmo tempo, a jurisprudência dominante adota o instituto como um modo de coibir a prática reiterada da conduta, revestindo-o, portanto, de certo caráter pedagógico.

Destaca-se que o valor da indenização deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Dessa forma, no caso concreto, considerada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitado o critério da razoabilidade, a quantia de R$10.000,00 se mostra razoável e condizente com a situação fática.

Assim, merece reformas em parte a sentença recorrida para reduzir o valor da indenização por dano moral de R$25.000,00 para R$10.000,00, quantia que melhor atende as peculiaridades do caso analisado e em conformidade com os parâmetros utilizados por este e. Tribunal de Justiça.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
tão somente para reduzir o valor fixado pela sentença para o dano moral de R$25.000,00 (vinte e cinco mil) para R$10.000,00 (dez mil reais).

Considerado o provimento de parte do recurso, deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021